Tribunal: TCU
Processo: 026.133/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA AFIS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - AUTUADA POR DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO 1280/2011-TCU-2a CÂMARA, QUE TRANSFORMOU PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO (TC-031.017/2008-9) EM TCE..

Inteiro teor:
Acórdão 2041/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação a Pedro Alberto da Silva Alvarenga (XXX.462.948-XX) ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo item 9.5 do Acórdão 2293/2017-TCU-Plenário (peça 340), de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e sobrestar os autos até deliberação definitiva nos Mandados de Segurança em tramitação no Supremo Tribunal Federal, conforme tabela na instrução de peça 718. 1. Processo TC- Processo 026.133/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.017/2008-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Almir Silva Paixão (XXX.591.958-XX); Claudio Tucci (XXX.940.328-XX); Emi Kiuchi (XXX.619.451-XX); Fundação Aplicações de Tecnologias Críticas (01.710.917/0001-42); Fundação Cândido Rondon (04.202.329/0001-96); Fundação Ezute (01.710.917/0001-42); Gabinete do Ministro - MJ (extinto); Interprint Ltda (42.123.091/0001-00); Ivan Gibim Lacerda (XXX.592.837-XX); Joao Batista Mendes (XXX.816.431-XX); Jose Dirceu Galao (XXX.319.009-XX); Mirgon Eberhardt (XXX.136.951-XX); Novadata Sistemas e Computadores S.A. (51.754.240/0016-07); Pedro Alberto da Silva Alvarenga (XXX.462.948-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: Fernando Ortega (13701/OAB-MS) e Giusepe Favieri (16395/OAB-MS), representando Fundação Cândido Rondon; Flávia Cardoso Campos Guth (20.487/OAB-DF), Bruna Silveira Sahadi (40.606/OAB-DF) e outros, representando Fundação Ezute; Gustavo Marques Ferreira (7.863/OAB-MS), Iara Goncalves Carrilho (19.320/OAB-MS) e outros, representando Almir Silva Paixão; Flávia Cardoso Campos Guth (20.487/OAB-DF), Bruna Silveira Sahadi (40.606/OAB-DF) e outros, representando Fundação Aplicações de Tecnologias Críticas; Paulo Salles Cristofaro Di Celio (211589/OAB-RJ), Mateus Pessanha Leida de Carvalho (177479/OAB-RJ) e outros, representando Interprint Ltda; Letícia Garcia Rocha (24188/OAB-GO), Wilfrido Augusto Marques (1987/OAB-DF) e outros, representando Ivan Gibim Lacerda; Gabrielle Beatriz Beiro Lourenco (54800/OAB-DF), representando Emi Kiuchi. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.